Tribunal: TJDFT
Processo: 0009359-61.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009359-61.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 20382850, o SINDIRETA pugnou: a) a revogação imediata da suspensão determinada por esse juízo em ID 19114159, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada no dia 3 de outubro de 2019, concluiu o julgamento dos embargos de declaração interpostos no RE 870.947 e os rejeitou sem implementar qualquer modulação da decisão que declarou a inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações impostas contra a Fazenda Pública, entendimento este ratificado no julgamento da ADI 5348, cujos acórdãos já foram publicados e transitaram em julgado; b) a homologação do pedido de desistência da renúncia apresentada pelo substituído JOSÉ YTIRO TSUJIMUTO, quanto à correção monetária pelo IPCA-E, formulado em petição constante de ID 19114218; c) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos substituídos, para aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009; d) a expedição do competente requisitório em favor do anuente JOSÉ YTIRO TSUJIMUTO (ID 19114145), com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em decisão constante do ID 19113965; e) a expedição das competentes requisições de pequeno valor em favor dos substituídos não anuentes JOSE WICTON E BARROS, JOSE WILSON DO NASCIMENTO, JOSELI NUNES BARRETO DE BARROS, JOSELIA FABIA DA SILVA ROSA, JOSELIA OLIVEIRA DA SILVA, JOSELICE DE ANDRADE SILVA e JOSIANA AGUIAR WANDERLEY, haja vista o saneamento do feito em decisão(ões) constante(s) do(s) ID(s) 19114119 e o trânsito em julgado dos embargos opostos à esta execução, os quais determinou a aplicação do teto de 40(quarenta) salários mínimos, com o destaque dos honorários contratuais e f) a expedição do competente precatório complementar dos valores ainda não satisfeitos por meio do(s) alvará(s) de ID(s) 19114111 relativo(s) ao(s) requisitório(s) de ID(s) 19113982 (JOSEFA LAURIZETE RIBEIRO) com o destaque dos honorários contratuais deferido, não sem antes se remeter os autos a douta contadoria judicial, visto que os cálculos respectivos aplicaram de forma errônea a inconstitucional a TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E, na forma do que decidido pelo STJ no RESP REPETITIVO 1.492.221/PR, e da cláusula 6.3 do acordo firmado entre as partes. Quanto aos pedidos, o Distrito Federal manifestou-se no ID: 20843842. Compulsando os autos, verifica-se que a servidora JOSELICE RAPOSO DE OLIVEIRA DE ARAÚJO foi excluída do feito ante o reconhecimento de coisa julgada, razão pela qual o exequente foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Distrito Federal. Satisfeito o crédito, a execução foi julgada extinta em relação à anuente JOSEFA LAURIZETE RIBEIRO (ID: 19114119). No ID: 20860954, levantou-se a suspensão do processo e indeferiu-se o pedido de precatório complementar em favor de JOSEFA LAURIZETE RIBEIRO. O substituído JOSE YTIRO TSUJIMUTO informou a sua adesão ao acordo na petição de ID: 19114145. O DF concordou com a anuência na manifestação de ID: 19114154. É o relato do necessário. Decido. Quanto ao pedido de ID: 19114218, manifestado pelo substituído JOSÉ YTIRO TSUJIMUTO, verifica-se que não houve homologação da renúncia à correção de seus créditos pelo IPCA-E, razão pela qual se defere a pretensão de desistência. No que tange ao modo de pagamento do crédito, o acórdão proferido nos embargos opostos a esta execução (n. 0015426-42.2007.807.0000) determinou que se observasse o limite de 40 (quarenta) salários mínimos para fins de expedição de RPV (ID: 19112843 - pp. 24/32). A matéria, portanto, já foi decidida nos respectivos embargos, transitados em julgado (ID: 19113793), e não comporta mais alteração. Diante da declaração de inconstitucionalidade da atualização das condenações da Fazenda Pública pelos índices e percentuais das cadernetas de poupança, deve-se recalcular os créditos em execução para se adequarem aos parâmetros estabelecidos pela Corte Suprema no acórdão que julgou definitivamente o RE 870.947/SE. Por todo o exposto, retornem os autos à Contadoria Judicial para atualização dos cálculos de JOSELI NUNES BARRETO DE BARROS, JOSIANA AGUIAR WANDERLEY, JOSELICE DE ANDRADE SILVA, JOSELIA OLIVEIRA DA SILVA, JOSELIA FABIA DA SILVA ROSA, JOSE YTIRO TSUJIMUTO, JOSE WILSON DO NASCIMENTO e JOSE WICTON E BARROS, haja vista o saneamento do feito, conforme decisão constante de ID: 19114119, devendo-se observar: a) o disposto na cláusula 6 da transação noticiada no ID: 19113840, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009); b) o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20%, conforme requerido no ID: 20382850 e deferido no ID: 19113965 e c) os honorários da execução, arbitrados no ID: 19112844, em 5% (cinco por cento) sobre o valor do débito, incidentes, inclusive, sobre o crédito do(s) anuente(s) (ID: 19113844 e 19113982). Ressalto que o servidor JOSÉ YTIRO TSUJIMUTO anuiu ao acordo firmado entre as partes e, em consequência, optou por receber o valor executado por meio de PRECATÓRIO (ID: 19114145). Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 24 de novembro de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador